Tribunal: TCU
Processo: 021.400/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 986953 (Objeto: Encaminhamento de cópia de decisão exarada em processo para conhecimento das recomendações propostas.)

Inteiro teor:
Acórdão 518/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada com base em expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), dando conta de possíveis irregularidades na gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h Dr. Nelson Antônio Hirata, em Registro (SP), envolvendo o Contrato de Gestão Emergencial 2/2020, firmado com o Instituto Mais Saúde, e seus aditivos, que somaram R$ 2,57 milhões, destinados ao enfrentamento da Covid-19; Considerando que o contrato e seus termos aditivos foram objeto de análise pelo TCE-SP, que decidiu pelo arquivamento do 2o Termo Aditivo por tratar de verba federal destinada a outra finalidade, fora de sua competência, e encaminhou o caso ao TCU para análise complementar; Considerando a ausência de indícios suficientes de irregularidades específicas no 2o Termo Aditivo; Considerando o baixo risco envolvido na matéria sujeita ao TCU, dada a atuação pretérita do TCE-SP; Considerando a vigência do Acordo de Cooperação Técnica entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) com a finalidade de definir diretrizes para a atuação dos Tribunais de Contas nos casos de competência concorrente ou complementar na fiscalização dos recursos públicos, consoante extrato publicado no DOU n. 192, Seção 3, de 6/10/2023; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 11-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, dada a desnecessidade de sua atuação, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), acompanhada da instrução à peça 11, destacando a vigência do Acordo de Cooperação Técnica entre o TCU e a Atricon, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União n. 192, Seção 3, de 6/10/2023; e c) arquivar o processo com fulcro no art. 169, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 106, § 4o, inciso II, parte final, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.400/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Registro (SP). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representante: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.